Tribunal: TJSP
Processo: 2177009-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177009-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
VERÔNICA KISELIAUSKAS CRUZ, são embargados FLAVIO ANTONIO DA
SILVEIRA e ANDREZA PEQUENO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2177009-17.2020.8.26.0000/50000 Santo André Voto no 22630
Fls. 2/4
Voto no 22630
Embargos de Declaração Cível no 2177009-17.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Verônica Kiseliauskas Cruz
Embargdos: Flavio Antonio da Silveira e Andreza Pequeno da Silveira
Interessados: Gabriel Bianco da Cruz e M F Construção e Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Edmundo Lellis Filho
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão
no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência –
Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto
da solução atribuída ao recurso – Pretensão de nítido caráter
infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –
Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Verônica Kiseliauskas Cruz, em face do v. acórdão de fls. 93/98, por meio
do qual não fora conhecido agravo de instrumento interposto em relação a
Flavio Antonio da Silveira e outro.
Aponta, a embargante, omissão no v. acórdão, consistente
no não enfrentamento da questão atinente à ausência de preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2177009-17.2020.8.26.0000/50000 Santo André Voto no 22630
Fls. 3/4
requisitos estabelecidos no art. 50, do CPC, que também serviu de
fundamento para a decisão agravada (fls. 01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante refere a suposta omissão a eivar o julgado,
o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido integralmente
a controvérsia, no contexto da discussão instalada e da solução atribuída ao
recurso.
Conveniente observar que a análise dos elementos
constantes dos autos e a consequente aplicação da lei ao caso concreto são
questões pertinentes à livre convicção do Juízo, sendo certo que os
aclaratórios estão pautados na insurgência da parte recorrente em face do
resultado do julgamento, o que denota que sua pretensão, em realidade, é de
imprimir caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que
já fora objeto de adequada apreciação. Como cediço, tal caráter infringente
somente é admissível quando decorrente de correção de erro material
manifesto, suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição,
hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2177009-17.2020.8.26.0000/50000 Santo André Voto no 22630
Fls. 4/4
legal.
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é
medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora